Tribunal: TJPA
Processo: 0800684-16.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800684-16.2021.8.14.0057

APELANTE: DAVID FARIAS BELEM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO E ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II, V E §2º-A, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS QUE COMPROVEM TER O RÉU CONFESSADO A AUTORIA DO CRIME, MUITO PELO CONTRÁRIO, AO DEPOR EM JUÍZO,
AFIRMOU QUE FOI CONTRATADO PELO OUTRO INDIVIDUO APENAS PARA DIRIGIR O VEÍCULO, E NÃO SABIA DO ASSALTO,
LOGO, INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA ORA MINORANTE PARA ATENUAR A PENA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 07
(sete) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime Fechado
, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas, além de 19 (dezenove) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia 29 de agosto e término no dia 05 de setembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DAVID FARIAS BELÉM
por intermédio de Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Santa Maria do Pará/PA
(ID nº 9957414) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 07 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, além de 19 dias-multa em regime Fechado, por ser o acusado reincidente e apresentar circunstâncias judiciais negativas.

Narrou à denúncia
(fls. 56/58, ID nº 9957306), que na noite do dia 14/10/2021, no município de Castanhal/PA, foi furtado o veículo FIAT/IDEA ELX FLEX, PLACA JTU 8004.

No dia seguinte, isto é, na noite do dia 15/10/2021, por volta das 20:00 horas, neste município, a senhora ANGELINA DE FÁTIMA DOS SANTOS PEREIRA e o senhor JOSÉ CARLOS FEITOSA DA SILVA, vendedores de bijuterias, fazendo uso do veículo FIAT/STRADA, cor BRANCA, pertencente a empresa RR Indústria Comércio de Bijuterias, estavam em frente a residência da respectiva senhora, localizada no Bairro Estrela, quando foram assaltados pelo ora denunciado e pelo Indivíduo MÁRIO SÉRGIO COSTA NEPOMUCENO, os quais faziam uso de arma de fogo e estavam no veículo IDEA que havia sido furtado no dia anterior, no município de Castanhal.

As vítimas, juntamente com uma criança, foram trancadas no interior do banheiro da residência, enquanto os assaltantes levaram os pertences das vítimas e o veículo tipo STRADA. Este possuía sistema de monitoramento.

Uma das vítimas conseguiu acionar a polícia e logo as diligências foram iniciadas.

MÁRIO SÉRGIO COSTA NEPOMUCENO, conhecido por “DOM RUAN”, no veículo roubado, seguiu para a Vila de Taciateua, local em que trocou tiros com a polícia e foi morto.

Já o denunciado, no veículo IDEA, retornou ao município de Castanhal, mas, ao chegar naquele município, foi preso e o veículo IDEA, recuperado. Por essa razão, foi denunciado nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, V e §2º-A, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 250/253, ID nº 9957427), o recorrente pugnou pelo reconhecimento da confissão espontânea.

Em sede de contrarrazões
(fls. 265/267, ID nº 9957440), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença, por ser obra de Direito e Justiça.

Nesta instância superior
(fls. 270/274, ID nº 10293568), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DAVID FARIAS BELÉM
por intermédio de Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Santa Maria do Pará/PA
(ID nº 9957414) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 07 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, além de 19 dias-multa em regime Fechado, por ser o acusado reincidente e apresentar circunstâncias judiciais negativas.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

No que tange ao pedido do apelante para a aplicação da atenuante de confissão espontânea, entendo que
não
lhe assiste razão, pois não há nos autos elementos que comprovem ter o réu confessado a autoria do crime.

Quando da audiência de instrução e julgamento o ora acusado afirmou que foi contratado pelo outro individuo apenas para dirigir o veículo, e não sabia do assalto, refutando a autoria do delito em questão que lhe foi imputado na exordial.

Para melhores esclarecimentos, destaco entendimento de Fernando Capez acerca do assunto:
"A confissão espontânea é considerada uma serviço à justiça, uma vez que simplifica a instrução criminal e confere ao julgador a certeza moral de uma condenação justa. Pode ser prestada judicial ou extrajudicial, desde que perante a autoridade judicial ou policial”
.

Ressalte-se, por oportuno, que o apelante confessou a prática delituosa perante a autoridade policial, quando de sua prisão em fevereiro, todavia, em Juízo afirmou que:
“foi contratado apenas para dirigir o veículo, que não sabia do assalto”.

Segundo entendimento de nossa jurisprudência recente, não se beneficia da circunstância atenuante obrigatória da confissão espontânea o acusado que desta se retrata em Juízo. A retratação judicial da anterior confissão efetuada perante a Polícia Judiciária obsta a invocação e a aplicação da circunstância atenuante referida no art. 65, III, do Código Penal.

Destaco entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Considerando que a autoria foi negada pelo agravante em ambas as fases da persecução criminal, não há que se falar em incidência da atenuante da confissão espontânea, inexistindo desrespeito ao enunciado 545 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior. 2. Conforme se depreende do disposto no art. 44, § 3º, do Código Penal, o fato de o agente ser reincidente específico impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 1548302/GO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0221360-9, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, T6 - Sexta Turma, Julgamento: 10/09/2019).

Dessa forma, restou evidente que o acusado não confessou a autoria do crime de roubo, muito pelo contrário, deixou evidente que foi contratado pelo outro indivíduo apenas para dirigir o veículo e não sabia do assalto, logo, inviável o reconhecimento da ora minorante.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

mantendo

a pena do apelante em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime inicial Fechado, em razão da reincidência, além das circunstâncias judiciais negativas, além de 19 (dezenove) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 06/09/2022